Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. EXCLUDENTE DE TIPICIDADE. ATO REFLEXO. NÃO RECONHECIMENTO.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
III – O princípio da insignificância não se mostra aplicável ao agente que reitera na prática de crime contra o patrimônio.
IV - Consoante a teoria da amotio ou apreehensio, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que não tenha saído da esfera de vigilância da vítima e por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.
V - Para a configuração do crime de lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima, não se acolhendo a tese no sentido de que o ato reflexo excluiria a tipicidade da conduta.
VI – Recurso conhecido e desprovido.